Tribunal: TJSP
Processo: 2258993-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de empréstimo consignado – Tutela provisória deferida – Determinada a suspensão dos descontos em folha de pagamento, sob pena de multa diária de R$1.000,00 – Recurso da parte ré – Pretensão à modificação da periodicidade da multa – Acolhimento - Periodicidade da multa que deve incidir por descumprimento e não de forma diária, visto que os descontos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de empréstimo consignado – Tutela provisória deferida – Determinada a suspensão dos descontos em folha de pagamento, sob pena de multa diária de R$1.000,00 – Recurso da parte ré – Pretensão à modificação da periodicidade da multa – Acolhimento - Periodicidade da multa que deve incidir por descumprimento e não de forma diária, visto que os descontos das parcelas são mensais – Decisão reformada neste ponto – Recurso provido.